Tribunal: STF
Processo: AI 850212
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA COM ESPEQUE NO DECRETO 20.910/32. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE AFRONTA AO ART. 37, § 5º, DA LEI MAIOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE E AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 10.5.2010.



    Tendo a Corte Regional reconhecido a prescrição com fundamento no Decreto 20.910/32, o exame da alegada ofensa constitucional dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.